Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Desconsideração da Personalidade Jurídica - Preenchimento dos requisitos legais. CCB 50. Prova inequívoca - Confusão patrimonial. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Decisão mantida.